Tribunal: TJBA
Processo: 8025688-58.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025688-58.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GEIZA ALVES FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LARA FERREIRA SOARES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA. HIDRÔMETRO APROVADO EM LAUDO OFICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA CONDOMINIAL DE ÁREA COMUM. QUESTÃO ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE A CONSUMIDORA E A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência, proposta em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. A parte autora alegou aumento injustificado no consumo de água, mesmo após substituição do hidrômetro, e apontou a existência de vazamento externo imputável à concessionária, pleiteando devolução em dobro de valores pagos e indenização por danos morais. O juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial e julgou improcedente o pedido, ensejando recurso sob alegação de cerceamento de defesa e cobrança abusiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida pela autora; (ii) verificar se as cobranças realizadas pela concessionária configuram abuso ou irregularidade, aptas a justificar devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador fundamenta a desnecessidade da prova técnica com base em elementos suficientes nos autos, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC e consolidado na jurisprudência do STJ. 4. O laudo técnico oficial elaborado pelo IBAMETRO atestou que o hidrômetro encontrava-se em perfeitas condições, conforme parâmetros metrológicos, afastando a alegação de defeito no equipamento de medição. 5. A análise dos documentos acostados aos autos revela que a variação no consumo de água da unidade da autora é compatível com o uso doméstico, não havendo indícios de consumo artificialmente elevado ou cobrança excessiva. 6. A existência de consumo variável já no período anterior aos aumentos contestados (2018-2019) evidencia comportamento flutuante natural e recorrente na unidade consumidora, não sendo possível aferir abusividade ou anormalidade com base apenas na variação de valores. 7. A substituição do hidrômetro em duas oportunidades, sem alteração relevante no padrão de consumo, reforça a confiabilidade da medição realizada, afastando presunção de erro técnico ou ilegalidade nas cobranças. 8. A cobrança de água das áreas comuns do condomínio decorre de decisão administrativa condominial e não constitui ato imputável à concessionária, não podendo ser objeto de questionamento judicial nesta demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos técnicos suficientes à formação do convencimento judicial. 2. A existência de laudo técnico oficial atestando a conformidade do hidrômetro afasta a presunção de erro na medição de consumo de água. 3. A variação natural de consumo residencial, não demonstrada como artificial ou abusiva, não autoriza a intervenção judicial nas cobranças efetuadas por concessionária de saneamento. 4. A cobrança condominial relativa às áreas comuns não é imputável à concessionária de serviços públicos e não pode ser discutida em demanda que envolva exclusivamente essa relação jurídica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8025688-58.2023.8.05.0080, em que figura como apelante GEIZA ALVES FERREIRA DOS SANTOS e apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.